Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.

3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.